Tribunal: TJMT
Processo: 1001256-46.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001256-46.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), GENESIO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 138.830.891-68 (AGRAVANTE), Banco do Brasil (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA BOA CAPACIDADE ECONÔMICA DO REQUERENTE – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GENÉSIO JOSÉ DA SILVA FILHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1056412-27.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor (cf. Id. nº 74146488).

O agravante
sustenta que faz jus ao benefício da AJG, uma vez que “
é idoso, aposentado e responsável pelo sustento de 7 pessoas,
(e)
realizou a juntada de inúmeros documentos à exordial que atestam que arcar com os custos do processo trará imensos prejuízos à manutenção de seu sustento e de sua família
”, já que “
é com o recurso que recebe como aposentado que tem

que custear

a

moradia

e

seus

custos

fixos

inerentes

a

um

lar digno e justo a

seus familiares, além de proporcionar educação para os

seus

filhos, e

acesso digno à saúde para sua família, o que totaliza em média

R$ 11.425,00 de despesa mensal, sem considerar os custos com transporte

(combustível,

parcela

financiamento

veículo, IPVAe etc) e medicamento
”, sendo, pois, comprovado que a sua “
renda

mensal
(...)
é totalmente comprometida com as despesas fixas mensal, enquadrando-se dentro dos parâmetros para a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita
”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso, para seja deferido o seu pedido de AJG, inclusive, de imediato, em antecipação da tutela recursal (cf. Id. nº 74146486).

A decisão de Id. nº 74845498 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões Id. nº 87672486, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 98,
caput
, do CPC estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e, na sequência, o §3º do art. 99 consigna que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, quando a assertiva do requerente for digna de total credibilidade, não dispondo o julgador de dúvida razoável para o indeferimento do pedido.

É o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo novo CPC, disposição que possui amparo no art. 5º, LXXIV, da CF que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (
“
O

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
).

Então, se o juiz têm fundadas razões para rejeitar a concessão do benefício, realmente deve fazê-lo, como corretamente procedeu o
MM. Juiz
de origem ao verificar que os dados informativos disponíveis mostram que o autor possui capacidade econômico-financeira absolutamente incompatível com o perfil daqueles verdadeiramente merecedores e necessitados da assistência estatal, afinal, conforme se vê da declaração de Imposto de Renda (ano-calendário 2019), os rendimentos tributáveis do autor/agravante totalizaram R$ 365.963,82, ou seja, aproximados R$ 30.497,00 por mês (cf. Id. nº 45076585 dos autos de origem), rendimento notável e que já o posiciona a anos-luz de distância da
situação dos
reais destinatários da AJG, e, mesmo considerando apenas o “
comprovante de rendimento
” mais recente (maio de 2020), subtraindo os descontos obrigatórios e as consignações em pagamento, como o plano de saúde e diversos empréstimos bancários, tem-se ainda a renda líquida de R$ 11.227,70 (cf. Id. nº 45076578 dos autos de origem), o que continua a denotar uma excelente condição econômica do autor/agravante, não havendo prova de que é o único “
responsável pelo sustento de 7 pessoas
”, ao contrário, consta da DIRPF apenas três dependentes, e, assim, mesmo diante dos gastos extraordinários comprovados (
e.g.
mensalidade da faculdade do filho) e das presumíveis despesas ordinárias, não visualizo quadro convincente quanto à presença de situação excepcional que o impossibilite de arcar com as custas e despesas processuais.

Com efeito, a
decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021